Tribunal: TJDFT
Processo: 0743855-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
II - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ
III - Recurso conhecido e desprovido.